Tribunal: TJSP
Processo: 2281401-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença de Acórdão que reconheceu o direito à aplicação do correto reajuste quando da prolação da Lei no 8.880/94 - Repercussão Geral no RE no 561.836/RN firmando a tese de que a posterior reestruturação da carreira é termo para incidência do referido reajuste - Precedente que também indica, em respeito à irredutibilidade estipendial, a necessidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença de Acórdão que reconheceu o direito à aplicação do correto reajuste quando da prolação da Lei no 8.880/94 - Repercussão Geral no RE no 561.836/RN firmando a tese de que a posterior reestruturação da carreira é termo para incidência do referido reajuste - Precedente que também indica, em respeito à irredutibilidade estipendial, a necessidade de adoção de parcela remuneratória a ser posteriormente absorvida pelos futuros aumentos da categoria, o que pode, neste caso, ser alvo de liquidação em cumprimento de sentença - Respeito à coisa julgada, não sendo cabível a reforma do mérito do Acórdão exequendo por via transversa.
Recurso provido.